Tribunal: TJES
Processo: 5006591-54.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006591-54.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS JUNIOR KALITZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LARANJA DA TERRA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA
.
ROUBO MAJORADO.
AUTORIA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA.

ORDEM
DENEGADA
.

1. É iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório.

2. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, que foi cometido em concurso de pessoas, após invadirem a residência da vítima, a qual não pode se defender, pois apresenta sequelas de AVC e se encontrava em cadeira de rodas, mediante grave ameaça com arma branca e violência.

3. A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Jurisprudência STJ.

4. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
LUCAS JUNIOR KALITZ
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
ÍZO

DA VARA
ÚNICA
DE
LARANJA DA TERRA
/ES
, que, nos autos tombados sob o nº 0000015-38.2024.8.08.0063, converteu a prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e VII,

do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a inexistência de provas suficientes para imputar-lhe a autoria do delito, bem como a ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e a expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 22/05/2024 (ID 8426118).

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 8603479).

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 8677270).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
LUCAS JUNIOR KALITZ
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
ÍZO

DA VARA
ÚNICA
DE
LARANJA DA TERRA
/ES
, que, nos autos tombados sob o nº 0000015-38.2024.8.08.0063, converteu a prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e VII,

do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a inexistência de provas suficientes para imputar-lhe a autoria do delito, bem como a ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e a expedição de alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, narra a inicial acusatória, em síntese, que o paciente junto a dois comparsas, através de violência e utilizando arma branca, invadiram pela janela a casa da vítima, que apresenta sequelas de AVC e usa cadeira de rodas, e subtraíram seu aparelho celular, a saber:

(...) Consta dos autos que no dia 05 de maio de 2024, por volta das 15:53h, a PMES foi acionada pelo COPOM, com a informação de que na localidade de Vendinha - Zona Rural de Laranja da Terra/ES, Lucas Junior Kalitz, Fábio Doring e Jham Carlos Gaiba Rocon, agindo de modo livre e consciente, concorreram para a subtração de um aparelho celular, utilizando-se de violência, exercida com emprego de arma branca (faca), contra a vítima Elias Seibel.

Segundo consta, por volta das 13:30hs da data supramencionada, os denunciados adentraram à casa da vítima, através da janela, surpreendendo-a em sua cama (a vítima vive com sequelas de AVC e utiliza cadeira de rodas), em busca de dinheiro, ocasião em que a jogou no chão. Afirma a vítima, ainda, que foi chutada no pescoço, perna e cabeça pelo denunciado Jham Carlos e que ele portava uma faca. Após subtraírem o celular da vítima, os acusados se evadiram do local, ao tempo em que o ofendido solicitou ajuda aos vizinhos para acionamento da polícia. (...)

Assim, longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável imiscuir na questão da alegada negativa de autoria, considerando que a via estreita do habeas corpus é desprovida de maior dilação probatória.

No mesmo sentido, é o entendimento do C. STJ, consoante o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE RHC ANTERIOR. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte, verificou-se que o presente writ é mera reiteração do recurso em habeas corpus 162.532/RS, que transitou em julgado em 6/4/2022. Assim, as alegações defensivas não podem ser novamente apreciadas, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. O procedimento de habeas corpus não se presta a revisão do acervo probatório. A discussão sobre autoria do delito, bem como as supostas contradições entre depoimentos testemunhais e laudos periciais, deve ser submetida, inicialmente, ao magistrado de primeiro grau, no curso da instrução processual. Por demandar análise aprofundada das alegações, é providência incompatível com a sumária e estreita via deste remédio constitucional. 3. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 738.273/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Da mesma forma, “
é
iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório
” (AgRg no HC n. 854.556/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Registro, todavia, conforme consta dos documentos que instruem o presente remédio constitucional, que a vítima reconheceu o paciente, informando que é seu vizinho e usuário de drogas.

Ademais, diferente do que alega a defesa, a custódia cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, que foi cometido em concurso de pessoas, após invadirem a residência da vítima, a qual não pode se defender, pois apresenta sequelas de AVC e se encontrava em cadeira de rodas, mediante grave ameaça com arma branca e violência, tendo em vista que a jogaram no chão e desferiram chutes no pescoço, perna e cabeça.

Nesse sentido,

a

jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça de que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022), restando demonstrado, portanto, ao menos nesta seara, o
periculum libertatis
.

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.